Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-80.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÓCIOS. IGUAIS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelado não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença sobre a gratuidade de justiça quando não interposto o recurso adequado. Pedido de reforma da sentença não apreciado por inadequação da via eleita.
2. A petição inicial da ação de exigir contas, além da obrigação de observar os requisitos genéricos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, deverá observar um requisito específico: a especificação detalhada das razões necessárias à exibição de contas, nos termos do §1o do artigo 550 do CPC, com a indicação de motivos consistentes, não se admitindo afirmações genéricas.
3. A exigência de prestação de contas não é devida para os casos em que os sócios ostentem os mesmos poderes de administração, como no caso dos autos, não estando comprovado o impedimento do exercício dos poderes de gestão pela autora, autorizando a extinção da lide por falta de interesse de agir.
4. Não conhecido, de ofício, o pedido de revogação de gratuidade de justiça aviado em contrarrazões. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.